Tribunal: STF
Processo: ARE 1558578
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “Embargos à Execução Fiscal – Autuação lavrada pelo PROCON em razão de desconformidade com o programa da “nota fiscal paulista” – Higidez da autuação – Razoabilidade da multa imposta – Precedentes – Incidência de juros moratórios na forma da Lei Estadual nº 13.918, de 2009 – Inadmissibilidade – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial – Aplicação da taxa SELIC – Precedentes – Sentença de parcial acolhimento dos embargos – Necessidade de adequação dos encargos de sucumbência – Desprovimento do recurso da embargante e provimento em parte dos recursos oficial e da Fazenda do Estado.” (Apelação nº 1000608-45.2017.8.26.0564, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 24.9.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 22, VI, e 24, I, da Constituição da República, bem como do enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Em suas razões recursais, o Estado de São Paulo aduz que a CDA possui encargos (correção monetária e juros de mora) com fundamentos previstos na legislação estadual e federal de regência. Assim, afirma que o acórdão recorrido, “ao aplicar o entendimento da ADI 442/SP e da Arguição de Inconstitucionalidade no TJSP nº 0170909-61.2012.8.26.0000 inadvertida e implicitamente terminou por aplicar os arts. 29, 30 e 37-A da Lei 10.522/02 - que tratam da limitação de juros de mora de débitos tributários federais, e, por extensão (ADI 442/SP), à débitos tributários estaduais, à taxa SELIC - afastando a aplicação dos dispositivos previstos na CDA, que seguem em vigor para regular débitos não tributários”, violando, portanto, a Súmula Vinculante nº 10. Requer, desse modo, o afastamento da aplicação da taxa SELIC à multa aplicada à recorrida.



    Analisados os autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Segundo dispõe o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte que o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.



    Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r. sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu o acolhimento em parte dos embargos à execução fiscal, destacando-se do decidido:



    [...]



    Com relação aos critérios de cálculo dos juros de mora e correção monetária, conquanto os créditos das Certidões de Dívida Ativa em tela não tenham natureza tributária, “deve ser aplicado ao caso, por simetria, o entendimento fixado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que estava sendo dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/1989, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/2009, sem alterá-los gramaticalmente.



    Na ocasião, foi determinado que o alcance valorativo dos dispositivos deve ser adequado à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim: (...) Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 27/02/2013.



    Quanto aos juros aplicados, não há dúvida de que a competência da União e dos Estados é concorrente no que se refere à matéria tributária e financeira, nos termos do artigo 24, I, da CF.



    Há, pois, possibilidade de o Estado membro legislar sobre o índice de correção monetária e de juros incidentes sobre os impostos de sua competência.



    Ocorre, no entanto, que a taxa criada pelo artigo 96, parágrafo 1º, da Lei n. 6.374/89, com a redação dada pela Lei n. 13.819/09, é superior à Taxa Selic utilizada pela União para o mesmo fim, o que não pode prevalecer, sob pena de afronta ao parágrafo 4º, do artigo 21, da CF.



    Neste sentido é a decisão do C. STF no julgamento da ADI 442. Deve, assim, ser reconhecido o excesso de execução, de modo a ser adotada a Taxa Selic para cálculo dos juros de mora.



    [...]



    Passo agora ao exame dos recursos oficial e da Fazenda do Estado. O Colendo Órgão Especial desta Corte declarou inconstitucional a Lei Estadual nº 13.918, de 2009 que alterou a taxa de juros prevista no artigo 96 da Lei Estadual nº 6.374, de 1989, conforme julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, com a seguinte ementa:



    [...]



    Por outro lado, relativamente à incidência da taxa SELIC, impõe-se reconhecer a legalidade na atualização dos débitos exigidos pelo fisco, consoante orientação jurisprudencial pacificada na Suprema Corte, consoante RE nº 582.461/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJ 18.8.2011.



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 586.219/MG, Rel. Min. Teoli Albino Zavascki, DJ 02.05.05; AgRg no Ag 1083091/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 26.03.2010; AgRg no Ag 948955/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ 21.05.2008.



    Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados, tem-se pela confirmação do decreto de procedência parcial dos embargos à execução, tal como assentado pelo Juízo de origem.”



    Nesse cenário, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÉBITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. ADI 442. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir: (i) as vedações previstas nas Súmulas nº 279 e 280/STF; e (ii) a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 442 em discussão a envolver débito de natureza não tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional, bem assim se o entendimento adotado na ADI 442 guarda pertinência com o caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 4. Ante a natureza não tributária do débito, mostra-se inadequada a aplicação do entendimento firmado na ADI 442, na qual fixada orientação no sentido de não caber aos Estados-membros a fixação de índices de atualização monetária dos próprios créditos tributários em patamar superior ao da União. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1510365 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ADI 442. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de índices de correção monetária a débito não tributário, em caso de multa administrativa, ofende a Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia com base em sua jurisprudência sobre a matéria, afastando a aplicação da ADI 442 por se tratar de débito não tributário. 4. A controvérsia referente à correção monetária de débito fiscal não tributário, decorrente de multa administrativa imposta pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, está adstrita ao âmbito infraconstitucional e ao exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). 5. Ante a natureza não tributária do débito, não se aplica à espécie o entendimento firmado na ADI 442, na qual esta Corte decidiu que, apesar de as unidades federadas não serem competentes para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem fixá-los em patamares inferiores. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1521340 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26-06-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).” (ARE 1.509.839/SP, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente